Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718343-65.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ISABELA DE LIRA EMBARGADO: ISABELA DE LIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ISABELA DE LIRA (ID 40094268) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 40009377), ambos contra o v. acórdão exarado sob o ID 39643365, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e não deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Da análise dos dois embargos de declaração opostos, observa-se que pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado e da embargante para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022 às 11:30:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora